Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0710202-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RE: LEONARDO FERNANDES DE SA D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência proposto por DISTRITO FEDERAL, réu na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por LEONARDO FERNANDES DE SA. Em suas razões (ID 57046222), afirma que o acórdão proferido no julgamento do recurso inominado diverge de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Candida Marcolina Ferreira de Faria, oficiou pelo não conhecimento do pedido de uniformização, por ter sido proposto depois do julgamento do recurso inominado (ID 59635035). É o relatório. Ao receber o pedido de uniformização, a presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, pode inadmiti-lo: 1) quando não houver divergência na interpretação de lei; 2) por falta de legitimidade ativa (art. 90, 91, II, e 96, I do Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais – RITUJEDF). O presidente da Turma de Uniformização pode, ainda, rejeitar liminarmente o pedido de pedido de uniformização quando: 1) versar sobre matéria já decidida pela maioria absoluta da turma de uniformização; 2) a matéria já tenha sido objeto de juízo negativo de admissibilidade pela presidência da turma de uniformização ou 3) não explicitar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (artigo 96, II, RITUJEDF). No caso, não estão presentes quaisquer das hipóteses de inadmissão ou rejeição liminar acima relacionadas. Porém, o presente pedido de uniformização foi proposto em 18/03/2024 (ID 57046222), após proferido acórdão na ação de conhecimento, que ocorreu em 09/02/2024 (ID 55742493). Não compete ao Presidente da Turma de Uniformização inadmitir o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Trata-se de competência atribuída ao relator, pelo artigo 92, I, do RITUJEDF: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso". Ante o exposto, distribuam-se os autos ao relator, inclusive para a análise do artigo 92, I, do RITRJEDF. Brasília, 7 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente